Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0722241-23.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: PLP CONSULTORIA LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO PLP CONSULTORIA LTDA ajuizou reclamação da r. decisão (id. 3213845) proferida pelo i. JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais (proc. no 0730753-31.2017.8.07.0001) movido contra TT BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S.A., INEPAR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S.A., IBRAFEM ESTRUTURAS METÁLICAS S.A., CTHAME PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. e SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A., integrada pela r. decisão (84800814) que julgou os embargos de declaração, nos seguintes termos: “Na petição de Id 77321951 a parte executada pediu a suspensão do cumprimento em razão do Tema 1051 do STJ, que determinou a "suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (...) de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece." O crédito que aqui se executa emana de Sentença nos embargos à execução, que foi proferida em 23/10/2013. Já o Acórdão do STJ, foi proferido em 29/06/2017, com trânsito em julgado em 26/08/2017, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 29/08/2014, com plano homologado em 21/05/2015. Existindo, pois, dúvida razoável e amoldada à determinação, verifico que o caso em tela se enquadra no citado Tema do STJ, uma vez que a definição do fato gerador apontará se ocorreu antes ou depois do pedido de recuperação judicial. Ante o exposto, SUSPENDO a tramitação do presente cumprimento de sentença, com base do Tema 1051 do STJ. Intimem-se as partes.” “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PLP CONSULTORIA LTDA contra a Decisão de Id 79474520 que suspendeu a tramitação do presente cumprimento de sentença, com base do Tema 1051 do STJ. Não houve manifestação dos embargados. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, vez que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Alega a embargante que este juízo decidiu a respeito da suspensão solicitada pelas Executadas, tendo sido indeferido tal pleito, e que, em julgamento do Agravo interposto pelas executadas, já se decidiu sobre a não aplicação do Tema 1051 do STJ. Alegou que a Decisão embargada padece de contradição pois este juízo e também o juízo de 2o grau já decidiram por não suspenderem o processo pelo Tema 1051 do STJ. Salientou que manter a decisão embargada que suspende o presente feito utilizando como argumento o Tema 1051 do STJ configuraria um desacato a decisão superior. Apesar da alegada contradição, verifico não haver tal defeito na Decisão atacada. Isto, pois, a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração, segundo o art. 1.022, NCPC, deve ser interna. Ou seja, entre elementos da mesma decisão. Não se considera, desse modo, as possíveis contradições externas, aquelas existentes entre a decisão e outros documentos ou peças dos autos. No mais, verifico que a Decisão de Id 75241117, que julgou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tratou da desconsideração da personalidade jurídica, da competência do juízo e do alegado execução. Não há referência, na Decisão que julgou a Impugnação, nem na Impugnação, acerca do Tema 1051 do STJ. No que se refere à competência deste juízo, de fato, àquela época, decidiu-se pela prevalência desta 21a Vara Cível por se considerar que o trânsito em julgado do Acórdão seria a data de constituição do crédito. Observo que o crédito em questão emana de Sentença nos embargos à execução, que foi proferida em 23/10/2013. Já o Acórdão do STJ, foi proferido em 29/06/2017, com trânsito em julgado em 26/08/2017, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 29/08/2014, com plano homologado em 21/05/2015. O Tema 1051 do STJ trata da seguinte questão: definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. No caso em tela, há dúvida sobre se o crédito se tornou existente na Sentença, datada de 23/10/2013, isto é, antes do pedido de recuperação judicial, ou se em 26/08/2017, data do trânsito em julgado do acórdão, neste caso, posterior ao pedido de recuperação judicial, que se deu em 29/08/2014. A questão sobre a data em que se constitui o crédito é controversa. Há, de fato, o posicionamento de que tal constituição se dá com o trânsito em julgado, posição que preza pela segurança jurídica. Este Tribunal possui diversos posicionamentos no sentido de constituição do crédito com o trânsito em julgado e, sendo o trânsito posterior ao pedido de recuperação, o crédito não se sujeita ao juízo universal. Apesar do quanto exposto, a Segunda Seção do STJ decidiu pela suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no tema 1.051, questão agora decidida pela definição pela data do fato gerador como marco. No mais, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido fundamentadamente, bem como não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de julgado, salvo em casos excepcionais e desde que haja ocorrido pelo menos uma das hipóteses do art. 1022, do novo CPC. Isto posto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho na íntegra a Decisão atacada. De outro lado, definida a questão sujeita a recurso repetitivo, dê-se seguimento ao processo requerendo o credor o que entender de direito.” A reclamante-exequente alega, em síntese, que, a despeito deste e. TJDFT ter decidido, no AGI 0749928-09.2020.8.07.0000, pela inaplicabilidade, ao processo originário, da tese a ser fixada no julgamento repetitivo do e. STJ no Tema 1.051, o Juízo de origem suspendeu o curso do cumprimento de sentença com base no determinado nesse precedente. Ao final, requer, “a fim de garantir a autoridade das decisões do tribunal, julgue procedente a reclamação, cassando-se a decisão exorbitante de seu julgado” (id. 27191515, pág. 7). Preparo (ids. 27192910 e 27192911). O i. Juízo reclamado prestou informações (id. 27402174). Os interessados apresentaram contestação (id. 27815144). A Exma. Procuradora de Justiça Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves oficiou em seu r. parecer pela admissibilidade e procedência da reclamação (id. 28766051). É o relatório. Decido. Da competência A presente reclamação foi proposta com a finalidade de garantir a autoridade do julgamento proferido por esta e. 6a Turma Cível no AGI 0749928-09.2020.8.07.0000, da Relatoria do e. Des. Alfeu Machado. Os §§1o e 3o do art. 988 do CPC disciplinam que o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja autoridade se pretenda garantir, e que a reclamação será distribuída ao Relator do processo principal, sempre que possível. Da análise dos autos, observa-se que, nos termos da certidão expedida pelo Núcleo de Redistribuição e Registro – NUREDI, houve “redistribuição aleatória dos autos à 6a Turma Cível, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) Alfeu Machado na data da redistribuição” (id. 27205051). Nesses termos, recebo a competência para examinar a presente reclamação. Do interesse processual Na presente reclamação, a reclamante-exequente afirma, em síntese, que não obstante a e. 6a Turma Cível tenha decidido, no AGI 0749928-09.2020.8.07.0000, pela inaplicabilidade da tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.051 dos recursos repetitivos do e. STJ, o MM. Juiz suspendeu o cumprimento de sentença até a fixação da tese correspondente. Esta Relatoria, no despacho de id. 29190564, intimou a reclamante a dizer se persistia o seu interesse na presente reclamação, uma vez que “o i. Juízo reclamado suspendeu o curso do processo originário, com base no determinado pelo e. STJ no Tema 1051. No entanto, o Tema 1.051 já foi julgado pelo rito dos recursos repetitivos, cujo acórdão transitou em julgado, e o i. Juízo reclamado, em razão de tal circunstância, intimou a reclamante, na ação originária, para que "dê-se seguimento ao processo requerendo o credor o que entender de direito". Em manifestação (id. 29318237), a reclamante esclareceu que “a presente Reclamação tem por finalidade não só provocar a reforma da Decisão que suspendeu o andamento da demanda originária, mas também consignar de uma vez por todos que o caso dos autos não se trata de hipótese abordada pelo Tema 1051 do STJ, uma vez que a constituição do crédito perseguido se deu muito após o deferimento da recuperação judicial, aniquilando, assim, de uma vez por todas, a tentativa temerária dos devedores de postergar o pagamento da dívida, assim como extinguir definitivamente a tentativa de se vincular o crédito perseguido à recuperação judicial” (id. 29318237). A decisão reclamada, na qual o MM. Juiz suspendeu a tramitação do cumprimento de sentença, com base no Tema 1051 do STJ, foi proferida em 22/01/2021 (id. 79474520). Não obstante, o MM. Juiz, ao rejeitar os embargos de declaração da r. decisão reclamada, em 30/06/2021 (id. 84800814), decidiu: “de outro lado, definida a questão sujeita a recurso repetitivo, dê-se seguimento ao processo requerendo o credor o que entender de direito”. O acórdão do AI 0749928-09.2020.8.07.0000 da e. 6a Turma Cível, Relatoria do e. Des. Alfeu Machado, o qual teria sido desobedecido, foi julgado em 23/04/2021, e possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO À DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO PRECLUSA, PROMOVIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DAS AGRAVANTES PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA MAIS DE TRÊS ANOS DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE A SER DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 1. É improcedente a arguição de nulidade do direcionamento da execução em face das agravantes, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma exige o art. 134, do CPC, pois as recorrentes são co-responsáveis da dívida, pela qual foral pessoalmente condenadas, a título de honorários sucumbenciais. 1.1. A nulidade arguida e a preliminar de ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico sustentada pelas recorrentes estão pautadas em matéria preclusa desde a fase de conhecimento, tornando-as responsáveis pessoalmente pelos honorários advocatícios fixados no processo originário. 2. O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. No caso dos autos, a execução movida pela agravada visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051. 3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” Do acórdão supra, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 01/07/2021. E, com o desprovimento do AI 0749928-09.2020.8.07.0000, manteve-se r. decisão do MM. Juiz (id. 75241117), na qual foi assentado que: “[...] É certo, pois, que o crédito foi definitivamente constituído após a homologação do plano de recuperação judicial, não se inserindo, pois, nas hipóteses regidas pela lei, que, no caso, vinculam os créditos já existentes até 21/05/2015. Veja-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de honorários advocatícios sucumbenciais, é de que os créditos a serem privilegiados – leia-se, não submetidos ao concurso de credores - são aqueles que contribuíram para o soerguimento do devedor durante a situação de debilidade financeira, dentre os quais não se inserem os referidos honorários, pois contrários ao devedor,[...] [...] A executada não comprova que tenha incluído a exequente no seu plano de recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 51 da Lei no. 11.101/2005, condição a corroborar com a exclusão da dívida do juízo concursal, mantendo, no entanto, o critério sobre os atos executivos. Quanto ao valor da execução, verifico não ter sido objeto de impugnação específica. Pelo exposto, REJEITO a impugnação dos executados, ao tempo em que determino sejam submetidos ao crivo do Juízo Concursal eventuais pedidos de constrição patrimonial contra o executado. Assim, com o intuito de resguardar o direito do credor, na forma do artigo 6o, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, expeça-se Ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, noticiando o ajuizamento do cumprimento de sentença e o teor da presente Decisão. Sobrevindo resposta do Juízo Paulista, ao credor para trazer, em 05 dias, planilha discriminada e atualizada do débito, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, §2o do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado nos termos das Decisões que receberam o presente Cumprimento de Sentença. Intimem-se as partes.” Cotejados os elementos acima, extrai-se primeiramente que a exequente não tem interesse na reclamação para “provocar a reforma da Decisão que suspendeu o andamento da demanda originária”, pois, antes mesmo da sua propositura, em 09/07/2021, essa ordem não mais subsistia, uma vez que o MM. Juiz já havia determinado, na r. decisão dos embargos de declaração, de 30/06/2021: “dê-se seguimento ao processo requerendo o credor o que entender de direito”. De outro turno, a reclamação não será útil nem necessária para a finalidade pretendida pela exequente, ou seja, para “consignar de uma vez por todos que o caso dos autos não se trata de hipótese abordada pelo Tema 1051 do STJ, uma vez que a constituição do crédito perseguido se deu muito após o deferimento da recuperação judicial”, pois, no pronunciamento judicial reclamado, o MM. Juiz nada definiu sobre a questão; apenas havia determinado a suspensão do processo. Em verdade, a controvérsia, quanto à sujeição ou não do crédito exequendo ao Juízo recuperacional, foi decidido pelo i. Juízo a quo na r. decisão anterior (id. 75241117), e que foi mantida, no Segundo Grau, no julgamento do AI 0749928-09.2020.8.07.0000. Nesses termos, a exequente é carecedora de ação na presente reclamação. Isso posto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 30 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora